Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO DÉBITO PELO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Na situação analisada, os documentos colacionados demonstram que o réu/apelante encontra-se desempregado, sem condições financeiras para suportar o pagamento das despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família.
3. Comprovada a hipossuficiência do apelante, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
4. Se o réu/apelante encontrava-se inadimplente junto à parte autora/apelada à época do início do processo, e, portanto, deu causa à propositura da demanda, deve, em aplicação ao princípio da causalidade, arcar com as verbas sucumbenciais e os honorários advocatícios estabelecidos na sentença em valor compatível com o trabalho desenvolvido pela causídico da parte autora, dentro dos limites descritos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.